Tribunal: TJDFT
Processo: 0736996-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0736996-18.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE AIRTON XIMENES GOMES IMPETRANTE: JULIANA BARROZO DE PAULA BRANQUINHO, JUREMA FARIAS DOS SANTOS, SIMONE OLIVEIRA DE CASTRO, RUBENS DOS SANTOS PIRES, THIAGO LIMA LEITAO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ AIRTON XIMENES GOMES, denunciado por incurso no art. 121, §2o, inciso II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, requerendo a “cassação do mandado de constrição de liberdade do Paciente, com a expedição do respectivo contramandado de prisão”. Os impetrantes alegam, em suma: i) desproporcionalidade entre a decretação da prisão cautelar e a imposição de eventual pena ao final da ação penal; ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva e excepcionalidade da medida; iii) a prisão preventiva não pode ser confundida com antecipação de pena, sendo que o paciente ainda não foi condenado; iv) os outros agressores não foram denunciados por tentativa de homicídio, crime cometido contra o paciente; v) o paciente em nenhum momento fugiu e prestou depoimento na delegacia, tendo relatado “que no dia dos fatos portava uma arma por receber diversas ameaças e que foi agredido por Raimundo e Antônio, mais precisamente testemunha e vítima no processo, logo em seguida foi atropelado e quase morto”; vi) Raimundo, posteriormente, foi preso em flagrante por dirigir embriagado e por porte ilegal de armas; vii) o paciente “é pessoa humilde, que exerce atividade laborativa, possui residência fixa, ajuda com as despesas de suas filhas, apenas destaca que por medo de sofrer algum tipo de violência/represália por parte das pessoas de Raimundo e Antônio, não juntou aos autos comprovante de residência e da sua atividade laborativa, mas constituiu advogado para que seja representado e notificado de todos os atos processuais”. Em liminar, requer que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento do writ. No mérito, requer seja determinada a “cassação do mandado de constrição de liberdade do Paciente, com a expedição do respectivo contramandado de prisão”. Decido. JOSÉ AIRTON XIMENES GOMES, ora paciente, foi denunciado como incurso no art. 121, §2o, II c/c art. 14, II, do Código Penal, crime cometido contra a vítima ANTÔNIO FRANCISCO FILHO. O MM. Juiz do Tribunal do Júri de São Sebastião, ao receber a denúncia, em 17/5/2021, decretou a prisão preventiva de AIRTON, porém, até hoje, o mandado de prisão se encontra em aberto. Esse é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Primeiro, porque, a instrução do habeas corpus encontra-se deficiente. O habeas corpus exige prova pré-constituída dos elementos necessários à análise da pretensão deduzida, sendo ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Embora os impetrantes tenham juntado aos autos a cópia da decisão, datada de 4/10/2022, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e do seu depoimento prestado na delegacia em 11/1/2021, não constam dos autos os documentos relativos ao inquérito policial, à denúncia, à decisão que decretou a prisão cautelar e ao atual andamento do processo. Os documentos juntados aos autos relativos à prisão e à FAP de Raimundo Nonato de Souza Silva nada esclarecem acerca da dinâmica delitiva que embasam o decreto prisional do paciente. Segundo, porque a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi exaustivamente analisada no julgamento do Habeas Corpus n. 0723680-35.2022.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Colho a ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado por motivo fútil. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Paciente foragido há mais de um ano e citado por edital. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Constrangimento ilegal não demonstrado. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1607192, 07236803520228070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 29/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Embora os habeas corpus tenham sido impetrados por escritório de advocacia diferentes, foram impetrados em favor do mesmo paciente, dizem respeito ao mesmo fato delitivo e têm o mesmo pano de fundo da impetração. Por ocasião do julgamento do Habeas Corpus n. 0723680-35.2022.8.07.0000, o paciente estava foragido há mais de 1 (um) ano e, até o momento, permanece foragido, conforme consignado na decisão proferida pelo MM. Juiz singular ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva apresentado pela defesa: “(...) Finalmente, não custa destacar que a legalidade da prisão preventiva decretada, mas não executada (visto que o acusado se encontra foragido), foi confirmada pelo TJDFT ao julgar habeas corpus n° 0723680- 35.2022.8.07.0000. A reiteração do pedido, agora com o laudo de exame de corpo de delito do IML, não modifica o cenário fático e jurídico, especialmente porque não esclarecidos o contexto das supostas agressões sofridas pelo denunciado.” Terceiro, porque o fundamento apresentado na presente impetração - no sentido de que o paciente “no dia dos fatos portava uma arma por receber diversas ameaças e que foi agredido por Raimundo e Antônio, mais precisamente testemunha e vítima no processo, logo em seguida foi atropelado e quase morto” – é matéria de prova que merece análise exaustiva pelo juiz natural da causa. Aliás, a alegação de inocência e de legítima defesa se confunde com próprio mérito da ação penal e não encontra espaço de análise na estreia via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório. No mais, o que quer a defesa é revolver matéria fática, principalmente no que toca às circunstâncias que permearam o suposto agir criminoso do réu. Em verdade, pretende que este Tribunal de Justiça, data maxima venia, se manifeste exaustivamente sobre o arcabouço probatório constante da origem, em clara afronta aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Fora isso, exame exaustivo de prova não tem lugar em habeas corpus. Por fim, a tese da defesa de que a prisão preventiva do paciente importaria restrição à liberdade maior que eventual condenação não merece guarida. Neste momento processual, não é possível fazer ilações sobre a dosimetria da pena em concreto, máxime porque decorre esta da ponderação dos elementos fático-probatórios a serem produzidos na instrução criminal. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 4 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador